Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-93.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000450-93.2020.8.11.9005
Parte impetrante: MARIA DE BARBA
Litisconsorte passivo necessário: ROGEFERSO JONATHAN DA SILVA CARBONI
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 8010452-10.2012.8.11.0040, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre penhora de 15% sobre o provento da aposentadoria da parte impetrante, para garantia de execução de dívida de natureza não alimentar.
Ocorre que, o conjunto probatório formado neste limiar de demanda judicial sinaliza que todos os meios alternativos à constrição de parte mínima do provento de aposentadoria da parte impetrante, foram esgotados, tanto é que, confessadamente, esta (a impetrante) informa ao Juízo Monocrático a inexistência de qualquer outro patrimônio econômico capaz de satisfazer o crédito em execução.
Também, há de se consignar que não procede a alegação de que, anteriormente, o Juízo Monocrático já havia reconhecido a impenhorabilidade aqui debatida. O que se tem da r. decisão constante do ID 33966453 é que, naquele momento processual, por ainda não ter se esgotadas todas as possibilidades de alcance de bens passíveis à penhora, alternativa ao provento de aposentação da impetrante, postergou tal medida para oportunidade futura, o que ocorreu, após a conclusão judicial de inexistência de qualquer patrimônio garantidor do crédito executado.
É preciso assinalar que a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), ou seja da impenhorabilidade de vencimento, há muito vem sendo flexibilizada, justamente, para não se esvaziar a efetividade da execução judicial, como é o caso que aparenta revelar os autos principais, em que não se consegue encontrar outros meios patrimoniais para saldar o débito da parte impetrante.
Por isso, por enquanto, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:
PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO - PENHORA VIA BACENJUD - IMPENHORABILIDADE MITIGADA - CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação indenizatória por morte no trânsito.
(TJ-AP - AI: 00032433020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal)
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator